Tribunal: TJDFT
Processo: 0735554-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0735554-17.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JESSICA ALVES COSTA ROCHA AGRAVADO: IMPAR SERVICOS HOSPITALARES S/A D E S P A C H O Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por JESSICA ALVES COSTA ROCHA contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília (ID 138608148), que, nos autos da ação de procedimento comum cível movida em face de IMPAR SERVICOS HOSPITALARES S/A, rejeitou a impugnação ofertada pela parte recorrente(ID 134833727), na qual alega a parcialidade do expert nomeado nos autos, pleiteando a redução dos honorários periciais, por entender excessivo e desproporcional o montante indicado no ID 133802853. A agravante postula o conhecimento do presente recurso, se insurgindo contra a referida decisão interlocutória na qual o Juízo de origem entendeu que o interesse na produção da prova é da agravante, determinando, no ensejo, que esclareça acerca da possibilidade de complementação do valor pleiteado pelo perito, Sr. Alexandre Cherman. Em uma análise superficial do recurso, percebe-se que a questão decidida na decisão recorrida, prima facie, não se enquadrara no rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil - CPC, nem aparentemente se amolda às hipóteses de interpretação extensiva de cabimento excepcionadas de acordo com os precedentes do sodalício Superior, que tratam desta matéria (v.g. REsp 1.729.794/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 09/05/2018). Conforme firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), por ocasião do julgamento do REsp 1.696.396 e do REsp 1.704.520 (Tema 998), sob a sistemática dos recursos repetitivos, a tese que se sagrou vencedora consignou que é possível mitigar a taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. No particular, até que se demonstre cabalmente o contrário, não se denota possível inutilidade da questão por ocasião de eventual recurso de apelação. Ademais disso, a moderna jurisprudência deste Tribunal de Justiça assim vem se posicionado em situação semelhantes: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TAXATIVIDADE MITIGADA. PRESSUPOSTOS. URGÊNCIA. INUTILIDADE DO JULGAMENTO NA APELAÇÃO. REQUISITOS NÃO VERIFICADOS. DECISÃO FIXADORA DE VALOR DE HONORÁRIOS PERICIAIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015 DO CPC. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Contra pronunciamento judicial que indeferiu impugnação do agravante rejeitando o argumento por meio do qual buscou reduzir o valor da remuneração do perito, que estaria em descompasso com a forma de pagamento estabelecida para os beneficiários da gratuidade de justiça, estabelecida na Portaria Conjunta n. 101/2016 do TJDFT, o agravo de instrumento é incabível por falta de previsão no rol estabelecido nos incisos e no parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. 2. A eventual aplicação da taxatividade mitigada (STJ) pressupõe a urgência advinda da inutilidade da medida em sede de apelação. O risco de mero revés material não tem o condão de alçar a necessária inutilidade para a adoção da mitigação acima. Vale registrar que a decisão afirmativa do não cabimento do recurso de agravo para a hipótese em exame afasta a preclusão da matéria, de sorte a possibilitar sua arguição, se o caso, em sede de apelo, conforme dispõe o art. 1.009. § 1o, do CPC. 3. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1626881, 07053100820228070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2022, publicado no DJE: 20/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PERÍCIA. HONORÁRIOS PERICIAIS. DISCUSSÃO. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL DO ART. 1015 DO CPC. TEMA 988 DO STJ. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. O Superior Tribunal de Justiça - STJ, no julgamento do REsp no 1.696.396/MT, pelo rito dos recursos repetitivos (Tema 988), fixou a seguinte tese: "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". 2. O STJ reconheceu a possibilidade de admitir agravo de instrumento fora das hipóteses legais, quando a apreciação da matéria for urgente ao ponto de tornar inútil a análise da questão em recurso de apelação. 3. Todavia, a tese firmada não se amolda ao caso, pois não há urgência, tampouco inutilidade do julgamento da questão por ocasião de eventual interposição de apelação. A propósito, o art. 1.009 do Código de Processo Civil (CPC) prevê que não há preclusão dos temas concernentes a decisões não agraváveis, os quais podem ser suscitados em preliminar de apelação eventualmente interposta contra a sentença ou em preliminar de contrarrazões. 4. Na hipótese, caso a perícia seja realizada e levada em consideração na sentença, o Distrito Federal poderá interpor apelação e a discussão acerca do valor dos honorários periciais será transferida ao Tribunal. Além disso, ainda que seja, posteriormente, revisto o valor dos referidos honorários, eventual quantia recebida a maior deverá ser devolvida pelo perito. 5. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1611590, 07161576920228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 31/8/2022, publicado no DJE: 16/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Feitas essas considerações iniciais, em obediência ao princípio da não surpresa (CPC, arts. 9o e 10) e na linha do disciplinado no art. 932, parágrafo único c/c o art. 1.017, § 3o, ambos do CPC, CONCEDO O PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS PARA QUE A PARTE AGRAVANTE ESCLAREÇA O CABIMENTO E A UTILIDADE DA VIA ESCOLHIDA, ESPECIALMENTE EM COTEJO COM A JURISPRUDÊNCIA HEGEMÔNICA DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA, A EXEMPLO DO(S) PRECEDENTE(S) SUPRACITADO(S), facultando-lhe requerer, na oportunidade, o que entender de direito. Advirta-se também, que sua inércia ou o não atendimento a contento das justificativas apresentadas poderá implicar, de pronto, no não conhecimento da presente pretensão recursal. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 20 de outubro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator